Tribunal: TJES
Processo: 5009915-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009915-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS GUIMARAES BATISTA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – LAS]AO CORPORAL E AMEAÇA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS =- GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere ao debate invocado pelo paciente para destacar que a autoria do delito deve ser direcionada para a esfera de responsabilidade da nominada vítima, é entendimento pacífico nesta Corte, e no Colendo STJ, de que
”
O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

E ainda:
Que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, e nos casos de ameaça, se reveste de especial relevância, não podendo ser afastada de forma sumária como pretende a impetrante.

2.
Quanto a homogeneidade, trata-se de tese não submetida ao juízo antecedente, e é de todo inadequado que esta Corte venha a prolatar provimento per saltum, que venha a suprimir uma instância. De toda forma, por apreço ao debate, afere-se que as penas dos delitos imputados ao paciente, se somadas, ultrapassam 04 anos de pena privativa de liberdade.

3.
A ordem de prisão preventiva se concretizou de forma devidamente fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreto dos delitos – dada a violência intensa empregada pelo agente; em razão de inúmeros registros de violência doméstica em desfavor do paciente, inclusive constando a reiterada desobediência a medidas protetivas pretéritas; em razão da necessidade do resguardo da ordem pública e para resguardo da integridade física da vítima.

4.
Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
..

5.
Ordem denegada. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIZ CARLOS GUIMARAES BATISTA FILHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
, que, em síntese, teria determinado a manutenção da prisão preventiva do paciente sem que houvessem reunidos os requisitos legais aptos para tanto.

Também com referenciado, aduz o impetrante, em síntese, que:
a)
O paciente fora preso em razão da prática do delito de lesões corporais no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11340/06), e ameaça;
b)
Que os crimes, na verdade, foram praticados pela vítima;
c)
Que a soma das penas relativas aos crimes imputados não superam 04 anos de reclusão;
d.
Não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva;
e
)
O paciente possui bons qualificativos pessoais.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediatada soltura, mas em que pese tais respeitáveis alegações verifico que a ordem deve ser denegada, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fatos de que, no que se refere ao debate invocado pelo paciente para destacar que a autoria do delito deve ser direcionada para a esfera de responsabilidade da nominada vítima, é entendimento pacífico nesta Corte, e no Colendo STJ, de que
”
O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”
(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

E ainda:
Que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, e nos casos de ameaça, se reveste de especial relevância, não podendo ser afastada de forma sumária como pretende a impetrante.

No que se refere a homogeneidade, trata-se de tese não submetida ao juízo antecedente, e é de todo inadequado que esta Corte venha a prolatar provimento per saltum, que venha a suprimir uma instância.

De toda forma, por apreço ao debate, afere-se que as penas dos delitos imputados ao paciente, se somadas, ultrapassam 04 anos de pena privativa de liberdade.

Em trato continuativo destaco que a prisão preventiva se concretizou de forma devidamente fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreto dos delitos – dada a violência intensa empregada pelo agente; em razão de inúmeros registros de violência doméstica em desfavor do paciente, inclusive constando a reiterada desobediência a medidas protetivas pretéritas; em razão da necessidade do resguardo da ordem pública e para resguardo da integridade física da vítima
1
.

Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

É o caso dos autos, e, na ausência de ilegalidade praticada,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
Eis os termos do decisum:

“Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de LUIZ CARLOS GUIMARAES BATISTA FILHO por suposta infração aos delitos previstos no Art. 147 e Art. 129, §13, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/2006. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APFD, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
.
Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento
ao inciso I
do art. 313, do CPP, já que
a soma das penas em abstrato ultrapassa o limite de 04 anos
. Também evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
artigo 313, III, do Código de Processo Penal, sendo possível a decretação da prisão preventiva em razão de tratar-se de crime de violência doméstica no âmbito da Lei 11340/06
. Após as pesquisas realizadas nos sistemas SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN, constatou-se que o autuado responde por violência doméstica contra a mulher – medidas protetivas contra a mesma vítima, por violência doméstica contra a mulher – medidas protetivas, por ameaça e vias de fato decorrentes de violência doméstica e por descumprimento de medidas protetivas, bem como já respondeu por descumprimento de medidas protetivas contra a mesma vítima, por violência doméstica contra a mulher – medidas protetivas, por ameaça decorrente de violência doméstica contra a mesma vítima (2x), por ameaça decorrente de violência doméstica, por violência doméstica contra a mulher – medidas protetivas, em ações penais já arquivadas e sem condenação criminal transitada em julgado. Pois bem, considerando que as audiências de custódia não possuem o condão de adentrar no mérito de futura imputação, mas tão somente verificar a legalidade da prisão, deixo a questão meritória para ser apreciada no juízo próprio. Destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, o autuado teria agredido a vítima, sua esposa, com socos no rosto e enforcamento, bem como uma cabeçada na altura do nariz, ocasionando lesões aparentes,
conforme fotografia anexada ao APFD
. Segundo a vítima, o autuado lhe agrediu na frente do filho menor da vítima além de proferir diversas ameaças de morte aos gritos. Ainda em seu depoimento, a vítima afirmou que não é a primeira vez que é agredida fisicamente pelo autuado, já que este possui comportamento ciumento e muito agressivo. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista os depoimentos das testemunhas e, em especial, da vítima. Assim sendo, a prisão do autuado é medida que se impõe, com o fim de se garantir a execução das medidas protetivas (
inciso III do art. 313 do CPP
), devendo a manutenção de sua prisão ser mais bem analisada pelo Juízo Natural. Verifico que as circunstâncias demonstram a existência de indícios de autoria, bem como resta suficientemente evidenciada a materialidade delitiva, principalmente diante do depoimento prestado pela vítima. DESTACO AINDA QUE A VÍTIMA AFIRMOU, EM SEDE DE DEPOIMENTO POLICIAL, QUE JÁ FOI ALVO DE AGRESSÕES ANTERIORES POR PARTE DO AUTUADO, DENOTANDO REITERAÇÃO DELITIVA SISTEMÁTICA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Acompanho a manifestação do i. Representante do Ministério Público e entendo que a soltura do investigado, neste momento, colocará em risco a ordem pública, a vida e a integridade física e emocional da vítima. Isso porque, percebe-se que, ao menos neste momento, nenhuma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha seria suficiente e adequada para resguardar sua integridade. Cito nesse sentido: “
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há supressão de instância, visto que a questão foi analisada pelo Juízo a quo no momento em que decretada a custódia cautelar do paciente e, posteriormente, com o pedido de revogação do decreto de prisão. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes STJ e TJES. 3. Na presente hipótese, de acordo com as informações prestadas pela ofendida, o paciente teria descumprindo as medidas protetivas impostas em duas ocasiões diferentes, apesar de ter sido notificado previamente sobre a imposição das medidas protetivas.
4. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade
5. Denegada a ordem.” (TJ-ES - HC: 00145556220198080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2019).
Resta, assim, demonstrado, que a liberdade do autuado, efetivamente, gera risco para a paz social e a integridade da vítima, estando patente o
periculum libertatis
, assim como o
fumus comissi delicti
. Portanto, resta incabível a aplicação de medidas cautelares em meio aberto, já que se faz necessário evitar a reiteração da conduta delituosa. Diante de tais considerações, por ora, não merece o autuado responder ao processo em liberdade, tendo em vista que a conduta, em tese, cometida pelo autuado enquadra-se nas exceções da
Recomendação 62/2020 do CNJ e Ofício Circular 06/2020 da SUEXP
, por conta de tratar-se de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. A conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte da autuada. Ademais, a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, notadamente quando não há comprovação de que na unidade prisional não estariam sendo adotadas as precauções possíveis para evitar a propagação do novo Coronavírus. Cito neste sentido: “
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 215 E 218-B, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANALISAR A CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO NÃO INAUGURADA, NOS TERMOS DO ART. 105, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL A QUO – MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar, per saltum, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois esse mérito não foi examinado no acórdão impugnado nas razões do recurso ordinário. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte para apreciar a controvérsia em questão, nos termos do art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República. 2.
A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento
. No caso, no voto condutor do julgado ora impugnado, o Relator na Corte a quo – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual – afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Recorrente, ao consignar que no local em que está preso estão sendo ministrados todos os medicamentos necessários, e que não há comprovação de que lá não estariam sendo adotadas as precauções possíveis para evitar a propagação do novo Coronavírus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 148.124/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)”.
Ante o exposto, considerando a ausência de ilegalidades na prisão e restando manifestos os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, em consonância com o entendimento do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado LUIZ CARLOS GUIMARAES BATISTA FILHO em prisão preventiva, por garantia da ordem pública e assegurar a higidez da instrução processual penal, na forma da CRFB, art. 5º, caput e inciso XXXV, e CPP, art. 312. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA .

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.